Tribunal: CARF
Processo: 10930.721189/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721189/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 38/43), relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2011, para a exigência do imposto suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721189/2013-53
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721189/2013-53

no valor original de R$ 2.945,83, sobre o qual incidiram multa de ofício e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foi constatada a seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 16.929,55. A pensão alimentícia paga a GUIOMAR LOPES B.
DE ALMEIDA, conforme Dirf do INSS, foi de R$ 11.802,23, valor considerado como
dedutível.
O contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3, na qual alega, em síntese, que o valor
refere-se a pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Anexa os documentos de fl. 4 e de fls. 8/24, com os quais pretende provar o quanto
alegado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, assim dispõem a Lei no 9.250, de
26/12/1995, art. 4o, e o Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 78:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721189/2013-53

Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 4o:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 78:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
No caso em tela, os termos do acordo homologado judicialmente (fls. 8/11), na 1a Vara
de Família de Londrina/PR, estabelecem que o pagamento da pensão alimentícia, em
favor de GUIOMAR LOPES B. DE ALMEIDA, deve ser efetivado mediante desconto
sobre o beneficio previdenciário mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de no 144.607.766-4.
Conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) enviada pelo INSS,
o total de pensão alimentícia no ano-calendário 2011 foi de R$ 11.802,23, mesmo valor
que consta no comprovante de rendimentos de fl. 4 e que corresponde ao somatório dos
valores mensais indicados no documento elaborado pelo INSS e intitulado “Relação
Detalhada de Créditos” (fls. 20/22). Este valor, portanto, é o que deve considerado
como dedutível. Levando-se em conta que o contribuinte informou na sua Declaração
de Ajuste Anual R$ 28.731,78, constata-se um excesso de dedução de R$16.929,55,
valor glosado com acerto pela Fiscalização.
O contribuinte impugnante também figura como beneficiário em outra Dirf, enviada
pelo POSTALIS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E
TELÉGRAFOS, CNPJ, 00.627.638/0001-57, mas nela não constam deduções a título de
pensão alimentícia.
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
[Assinado digitalmente]
Helenilson Santos Bispo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula no 880667
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.721189/2013-53

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 112
DF CARF MF
Original